Tribunal: TJDFT
Processo: 0744497-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0744497-52.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA LUCIA RODRIGUES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de AGRAVADO: MARIA LUCIA RODRIGUES cujo escopo é a reforma da decisão de ID 212426652 proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0729780-66.2023.8.07.0001, pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,17 de outubro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator